Tribunal: TJBA
Processo: 8042456-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042456-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS ANDRE SILVA DE ALMEIDA Advogado(s): GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. 1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração. 2. Não é necessária a comprovação de recebimento da notificação de mora pelo devedor para que seja determinada a busca e apreensão do bem. Caso ocorra notificação, no entanto, a presença de divergência quanto a dados formais do contrato não enseja sua nulidade. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042456-71.2024.8.05.0000, em que é embargante MARCOS ANDRE SILVA DE ALMEIDA e em que é embargada a AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator